Tribunal: TJMT
Processo: 1036536-75.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036536-75.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA ALICE DOS SANTOS AMORIM - CPF: 314.371.761-00 (RECORRENTE), ROBERTO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 792.126.201-59 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1036536-75.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

Recorrida(s):

Maria Alice dos Santos Amorim

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de março de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA CESSÃO DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços ou produtos a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso, a Cessionária carreou documentos que evidenciam a existência de relação jurídica da autora com o Banco Losango S.A., conforme Cédula de Crédito Bancário, no entanto, deixou de comprovar a cessão de crédito, tendo em vista que acostou Termo de Cessão de crédito genérico, no qual não menção do nome/CPF da consumidora e nem da dívida cedida, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do CPC.

3. A Cessionária que insere o nome da consumidora nos cadastros de proteção e não comprova a ocorrência da cessão da obrigação, age ilicitamente e configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Mantém-se o valor fixado a título de dano moral se este se encontra em conformidade com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
MARIA ALICE DOS SANTOS AMORIM
em desfavor de
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
para
DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos que geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46, da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022